Tribunal: STF
Processo: HC 229680
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA CONTRAFÉ NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Inviável o reexame de pedido já apreciado em mandamus anteriormente julgado, pois configurada a inadmissível reiteração de pedido. Precedentes. 



    2. "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020) 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    2. A parte impetrante requer o deferimento da medida liminar para que “seja suspenso o cumprimento da pena aplicada na ação penal nº 5119724-50.2020.8.21.0001, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente no processo de execução criminal nº 8000701- 88.2022.8.21.0001, até o julgamento final da presente ação constitucional”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para “declarar a nulidade dos seguintes atos processuais realizados sem as formalidades exigidas pela legislação processual penal: citação, interrogatório e intimação da sentença, determinando nova realização dos atos tidos como nulos e todos posteriores”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de estupro praticados contra sua filha, que contava com 15 anos de idade na época dos fatos (art. 213, § 1º, c/c o art. 216, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal).



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o acórdão do STJ está alinhado com o entendimento desta Corte, no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. No caso, conforme assentou a autoridade impetrada:



    [...] a citação foi devidamente realizada, com o envio da contrafé, conforme certificado pelo Oficial de Justiça. Saliente-se que os prints juntados pelo impetrante não provam que as cópias da denúncia e, posteriormente, da sentença não foram encaminhadas, pois é facilmente executada a exclusão de mensagens por parte de cada usuário do aplicativo de mensagens. Ademais, urge frisar que o acusado compareceu em juízo e manifestou ciência a respeito da acusação imputada, sendo assistido durante toda a instrução pela Defensoria Pública, não havendo, portanto, comprovação de prejuízo. Ainda, merece ser pontuado que a referida tese de nulidade foi arguida pela defesa em momento inoportuno, após o trânsito em julgado do feito, em sede de pedido revisional, sendo passível de ser alegada desde a primeira oportunidade.



    10. Para dissentir-se das conclusões do acórdão impugnado, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



    11. Por fim, ressalto que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte. Precedente: HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator